Tribunal: TJES
Processo: 5005895-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005895-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUIS EDUARDO BONATES GARCIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. CONTRATO DE SAÚDE EM CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. Ainda que autorizado aos planos de saúde estabelecerem prazo de carência para os procedimentos cobertos pelo contrato, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese vinculante de que “
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
”;

3. Os laudos médicos atestam a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico, o que configura a irregularidade da negativa de atendimento pelo plano;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de outubro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (Id 5155050) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Luis Eduardo Bonates Garcia contra UNIMED-VITÓRIA Cooperativa de Trabalho Médico, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida, no prazo de 24h, autorize e custeie o procedimento cirúrgico indicado ao autor no laudo médico, sob pela de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite provisório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta a agravante que o contratado firmado com o agravado ainda está no cumprimento do prazo de carência para internações cirúrgicas, de modo que não pode ser compelida a autorizar o procedimento.

Indeferido o efeito suspensivo (Id 5178572).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 5441570).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Ainda que autorizado aos planos de saúde estabelecerem prazo de carência para os procedimentos cobertos pelo contrato, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese vinculante de que “
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
”.

Entendimento observando pela Primeira Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARÊNCIA DE 24 HORAS RECUSA ABUSIVA RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS E A CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Embora a assistência à saúde não se caracterize como atividade monopólio do Estado, sendo livre à iniciativa privada, mediante fiscalização e segundo as diretrizes deste (CF, art. 199, caput e § 1º), seu exercício possui relevância pública (CF, art. 197), de forma que se encontra subordinado às normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o Código de Defesa do Consumidor. 2. O consumidor que se utiliza dos serviços prestados pela operadora mediante pagamento das mensalidades avençadas no contrato, possui a legítima expectativa de, no caso de doença, ter assegurada ampla assistência médica e hospitalar por meio de todos os tratamentos e terapias que se apresentarem necessários a tal objetivo e não só ter sua saúde restabelecida e preservada, mas que seja feita da maneira menos gravosa e mais eficaz possível, em obediência ao princípio da boa-fé objetiva.
3. A despeito de ser lícita a fixação de período de carência nos contratos de planos de saúde, o prazo para cobertura dos procedimentos de urgência e emergência deve ser de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 12, inciso V, alínea c da Lei nº 9.656/1998 e da Súmula nº 597 do STJ.
4. Comprovada por laudo médico a urgência do tratamento solicitado pela apelada, diagnosticada com bronquiolite aguda e pneumonia aos 2 (dois) meses de idade, necessitando de internação para a realização do tratamento com oxigenioterapia e fisioterapia respiratória para aliviar a dificuldade de respirar e otimizar a função pulmonar, deve ser reconhecida a abusividade da conduta da apelante de negar a cobertura do tratamento com a justificativa de que o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias ainda não havia sido cumprido. 5. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano moral in re ipsa (AgInt no AREsp nº 1.978.927/PB, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/6/2022) 6. Considerando as peculiaridades do caso, bem como o caráter pedagógico da indenização, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença é suficiente para reparar o dano sem gerar enriquecimento indevido e está condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os valores fixados por este Egrégio TJES. 7. Os juros e a correção monetária, assim como os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, tem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (AgInt nos EDcl no REsp nº 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022). 8. Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização por dano moral deverá ser atualizado pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária e a indenização por dano material deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE da data do desembolso até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela taxa SELIC. 9. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício no capítulo relativo à fixação aos juros de mora e o índice de correção monetária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050180060399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

Por sua vez, segundo consta da inicial, em razão de um descolamento de rotina, que lhe gerou hifema, hemorragia vítrea moderada e hipotonia, prejudicando sua acuidade visual, a parte agravada necessita se submeter, em caráter de urgência, por procedimento cirúrgico denominado vítreo retiniana.

Respectiva condição está devidamente demonstrada pelos laudos médicos apresentados na origem (Id 2327935), que comprovam a necessidade e urgência do procedimento, o que evidencia a irregularidade da negativa do plano de saúde.

Desta forma, verificados presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, não há justificativas para a revisão da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 17/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.